Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico.
1 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
2 - Tratando-se, no entanto, de apenado com bom comportamento carcerário, sem histórico de outros crimes hediondos ou falta grave, e considerando a mora estatal em implementar as sugestões do laudo de exame criminológico – mais de dois anos -, devem ser concedidos ao apenado os benefícios externos.
3 - Agravo não provido.